Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-70.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801396-70.2018.8.14.0005

APELANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MIRIAN RODRIGUES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801396-70.2018.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A

APELADA:
MIRIAN RODRIGUES ROCHA

ADVOGADO:
EVANDER FONTENELE DE AQUINO - OAB/PA 24.804

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO PELA RECORRIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DO COMPRADOR. CABIMENTO DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA (20%). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TAXA DE FRUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DOS JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas,
movida por
MIRIAN RODRIGUES ROCHA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6658901),
alega a autora que celebrou um contrato de promessa de compra e venda com a requerida, para aquisição de um lote no empreendimento imobiliário Residencial Cidade Jardim, porém, apesar de ter adimplido com o pagamento de 39 (trinta e nove) prestações, não teria condições financeiras de arcar com as demais parcelas.

Informou, ainda, que solicitou à requerida a rescisão do contrato com devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, o que não foi aceito, tendo a empresa informado que devolveria apenas 50% (cinquenta por cento), razão pela qual, ingressou com a presente demanda.

Em contestação
(Id. 6658975)
, a ré defendeu a impossibilidade de anulação unilateral do contrato, e a regularidade dos percentuais de retenção previstos contratualmente, pugnando, por fim, pela improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6658987)
, julgando parcialmente procedente a ação, para declarar a resolução contratual e condenar a requerida a restituir 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos, devidamente atualizados, em parcela única, a serem apurados em liquidação, bem como, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(Id. 6658990)
, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a validade das cláusulas contratuais que fixam o percentual de retenção em caso de rescisão, bem como para determinar o pagamento pela apelada da taxa de fruição, além de alterar o início da incidência dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da decisão.

Apesar de regularmente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão
Id. 6658997
.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença de piso que rescindiu o contrato de compra e venda e fixou o percentual de retenção em 20% (vinte por cento), e determinou a restituição de 80 % (oitenta e cinco por cento) do valor comprovadamente pago, com incidência de juros de mora a contar da citação.

Inicialmente, alega a recorrente que o percentual de retenção fixado pelo juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre os valores viola o que foi livremente acordado pelas partes, já que a cláusula 16 estipula expressamente a forma de restituição de valores em caso de resilição contratual.

Entretanto, ao mesmo tempo em que a Súmula 543, do STJ considerou válido o direito de retenção de parte do valor pago em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor/comprador, resta também pacificado a limitação do percentual de retenção entre 10% e 25%.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador,
é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) – grifo nosso

Portanto, entendo pela razoabilidade da retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago, a título de multa compensatória, pelas despesas inerentes à negociação realizada, devendo ser mantida a decisão do juízo de piso.

Em relação ao item 7 das razões recursais: “A reintegração da Apelante da posse do imóvel – economia processual” (Id. 6658990 – pgs. 17/26), observo que os argumentos ali expostos são estranhos aos autos, já que não há qualquer menção à reintegração de posse na exordial, na contestação ou na sentença, sendo o retorno do imóvel ao patrimônio da apelante uma decorrência lógica da resolução contratual.

No que concerne à taxa de fruição do imóvel, cumpre destacar a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com taxa de fruição - já que ambas se caracterizam como parcelas indenizatórias - sob pena de configurar
bis in idem
.

Nesse contexto, vejamos precedente da deste Egrégio Tribunal, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJ/PA – AP 2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02-03-2020, Publicado em 04-03-2020). (Grifei)

Assim, havendo a estipulação de multa compensatória em patamar razoável à indenização pelas despesas suportadas pela requerida, não se pode falar em pagamento da taxa de fruição, principalmente se considerarmos que o imóvel em questão se trata de um terreno não edificado, que poderá ser revendido com recuperação do investimento aplicado.

Por outro lado, quanto à atualização relativa aos juros de mora, fixada na sentença a partir da citação, assiste razão à apelante, posto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ,
os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado
, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.”
(AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para determinar que os juros de mora incidam a contar do trânsito em julgado da presente decisão, mantendo-se nos demais termos.

Ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme definido no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2024